Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702510-52.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARTÃO BRB S/A APELADO: MARCELO FONSECA CARLOS DESPACHO Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a alegação de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de quinze (15) dias. Advirto que o prazo não pode ser utilizado para complementação, correção ou qualquer alteração nas razões recursais em razão do princípio da consumação. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que proceda ao desentranhamento das segundas contrarrazões de id 66587906, diante da juntada em duplicidade, para evitar tumulto processual. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator